Tribunal: STF
Processo: HC 248238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Arthur Irwin Rosa Santos Góis e outro, advogados, em benefício de Ícaro Melo Gonçalves dos Santos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 949.049.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dez anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, três anos de detenção e de trezentos e sessenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. I do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), e no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Alagoas deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas do paciente, fixando-as em nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, um ano, cinco meses e quinze dias de detenção e oitenta e dois dias-multa. Esta a ementa desse acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À 
PENA-BASE. ACOLHIMENTOPARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE DESVALORADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADA. EXASPERAÇÃO MODIFICADA PARA 1/8 (UMOITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESVALORADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. IRRESIGNAÇÃOQUANTO À FRAÇÃO ATRIBUÍDA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃOACOLHIMENTO. CAUSA ESPECIAL DA TENTATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVOS AUTORIZADORES HÍGIDOS E CONTEMPORÂNEOS. RECURSO DE UM DOS APELANTES CONHECIDOINTEGRALMENTE E DE OUTROS DOIS, PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDOS. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS A CORRÉU. ART. 580 DOCPP. 



    1. Não assiste interesse recursal aos apelantes no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, eis que o Magistrado não os condenou ao pagamento de custas processuais. 



    2. As circunstâncias do crime estão relacionadas ao modo como se desenvolve a prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver ponderação das singularidades do próprio fato. Ao efetuarem muitos disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, embora os agentes pudessem não ter certeza da existência de outros moradores, assumiram o risco de atingi-los, sobretudo pelo fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, revelando fundamentos suficientes para desvalorar as circunstâncias do delito. 



    3. A consequências do crime também são desfavoráveis, considerando que o delito repercutiu na vida de uma pessoa que não estava diretamente relacionada ao fato. 



    4. A culpabilidade diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta empreendida (a maior ou menor possibilidade que tinha o agente de evitar o crime), de modo que se tem como elevada, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão da grande quantidade e variedade de armas de fogo apreendidas, justificando, assim, a exasperação da pena-base. 



    5. Quanto à fração de aumento das margens penais conferida às circunstâncias desfavoráveis, é válido consignar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda basilar o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial desvalorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 



    6. No caso dos autos, verifica-se que houve excesso na metodologia de fixação da pena-base, sendo inadequado, na espécie, o patamar de aumento à razão superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas em abstrato, eis que não foram declinados fundamentos suficientes a justificar o aumento acima daquele critério que, além de ser o consagrado no âmbito desta Corte de Justiça, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, bem como, respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça e o mais correto. Penas-base redimensionadas. 



    7. Consoante entendimento da Corte Superior, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, dentre elas a confissão, somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário. Nesse sentido, é prescindível que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo ser inferida do depoimento do próprio acusado, desde que conste, na ata de julgamento do Tribunal do Júri, que houve, de fato, a confissão do acusado, o que não se verifica no caso dos autos.



    8. Acerca da insurgência da fração de redução em decorrência da tentativa, extrai-se que o magistrado utilizou, corretamente, fração intermediária, ressaltando que o recorrente percorreu parte considerável do iter criminis. 



    9. Impossível acolher o pedido dos recorrentes para revogar a prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos e contemporâneos os motivos autorizadores do cárcere cautelar na presente hipótese (garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss do CPP), inexistindo qualquer fato novo que altere a situação fática-processual que embasou a decretação da prisão preventiva, ainda mais em se considerando a confirmação, parcial, da sentença em segundo grau de jurisdição, o que revela um maior grau de cognição. 



    10. Recurso de um dos réus integralmente conhecido e de outros dois, parcialmente conhecido, sendo todos parcialmente providos. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a corréu, nos termos do 
art. 580 do CPP” (fls. 1-3, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 949.049 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.9.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente está preso exclusivamente por este crime. Lado outro, a mudança na dosimetria de pena fatalmente implicará no regime prisional do mesmo de sorte que deve ser conhecido o habeas corpus tendo em vista que tutela-se a liberdade de locomoção do mesmo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça teria imposto “limitação a esse remédio constitucional que não encontra guarida na jurisprudência dessa Corte de ambas as turmas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer-se:



    a) Que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR apenas para determinar que o Excelentíssimo Ministro Relator do Habeas Corpus n. 949.049/AL no Superior Tribunal de Justiça conheça da impetração e a julgue como entender de direito;



    b) Que seja dado vistas a PGR para ofertar parecer; 



    c) No mérito que seja CONCEDIDA a ORDEM apenas para determinar que o Excelentíssimo Ministro Relator do Habeas Corpus n. 949.049/AL no Superior Tribunal de Justiça conheça da impetração e a julgue como entender de direito” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.9.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 949.049.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos.



    8. Na decisão objeto desta impetração, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado em apelação criminal, pois a via processual própria para a sua impugnação seria o recurso especial:



    “Diverge a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência sobre a viabilidade de se examinar habeas corpus quando existe pendência de análise da matéria pela via recursal. Dúvidas não há de que, em se tratando de discussão acerca da liberdade de locomoção diretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do remédio heroico é indiscutível. 



    Esse tema talvez tenha assumido notável relevância em razão do espectro de abrangência que tem sido dado, pela jurisprudência, ao habeas corpus. Se saudável foi a aceitação do writ como solução para ‘todos os males’, impõe definir os contornos da situação em que o mandamus é impetrado simultaneamente com o recurso especial.



    Assim, o recurso especial é a via processual adequada para a impugnação do acórdão proferido na apelação, pois esse é o recurso que leva ao tribunal superior o conhecimento da matéria dos autos, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. 



    Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do habeas corpus em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal. (...)



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus” 
(fls. 2-3, e-doc. 6).



    9. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ2 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    10. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas que, contra o acórdão prolatado em apelação, a defesa interpôs recurso especial, o qual está na Vice-Presidência daquele Tribunal para análise de sua admissibilidade. Essa conduta processual não impede a impetração de habeas corpus para exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus 
n. 949.049, julgando-o como de direito.



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 949.049, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora